Tribunal: TJDFT
Processo: 0733770-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733770-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: KAROLINY LUISY GONCALVES MEDEIROS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por KAROLINY LUISY GONCALVES MEDEIROS, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, em que formula requerimento de suspensão dos efeitos da sentença e antecipação da tutela recursal em face de ato judicial proferido na ação de conhecimento (processo no 0701741-71.2024.8.07.0018) ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. Na inicial dos autos principais, a autora requereu fosse concedida a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do ato que a considerou inapta em Teste de Aptidão Física (TAF), a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais). Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do direito de refazer o TAF, nas condições originalmente previstas – 2100 metros em 12 minutos – e em pista adequada, a fim de se verificar sua aptidão, em condições que respeitem a isonomia. No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial, assegurando sua participação nas demais etapas do certame público. Narrou, em resumo, que se inscreveu no concurso para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, regido pelo Edital Normativo no 04/2023 – DGP/PMDF, tendo sido aprovada nas fases iniciais do concurso e se submetido ao Teste de Aptidão Física, sendo considerada inapta. Apontou que fora publicado o Edital no 08/2023 que retificou o subitem 13.7.6 do regramento e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos, reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Sustentou que percorreu a distância exigida pelo edital, mas por equívocos, ilegalidades e erros operacionais do cronômetro, foi considerada inapta no TAF, sob a justificativa de ter percorrido a distância de apenas 2000 metros, o que não se coaduna com a realidade dos fatos (ID 188106846). A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida ao ID 188144641. Na sentença, o pedido autoral foi julgado improcedente. Entendeu o Juízo a quo que “em análise ao vídeo de corrida da candidata, exposto na exordial e na Petição Id 202847796, percebe-se que a autora estava na primeira raia na segunda volta (02min54s), na terceira volta (05min07s), na quarta volta (07min30s) e na quinta volta (10min0s), o que afasta a credibilidade de sua argumentação. Ademais, as condições do teste de corrida eram isonômicas entre as candidatas, não havendo prejuízo à autora em razão da grande quantidade de candidatos, sendo desarrazoado exigir que a Administração Pública realizasse um teste de corrida para cada candidato, haja vista o grande número de participantes”. Ponderou, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e não havendo meios de se determinar por perícia fato que ocorreu no passado e não pode se repetir, com relação ao qual a filmagem não possibilita análise técnica para esse fim, deve ser mantido o ato administrativo (ID 204252985). Considerando a sucumbência, a parte autora restou condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 85, §§3o e 8o, e artigo 98, §3o, ambos do CPC (ID 204252985). A autora interpôs apelação contra a sentença proferida (ID 207609357). Na petição de ID 62886912 dos presentes, a parte requerente pede: a) a suspensão dos efeitos da sentença, a fim de que se proceda a produção de prova pericial ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade, com intuito de atestar sua real posição ao final da prova de corrida, afastando, assim, o evidente cerceamento de defesa no processo; b) após o laudo pericial, se confirmado que a apelante alcançou, ao menos, os 2100 metros exigidos e enquanto aguarda julgamento definitivo do feito, que seja suspenso o ato administrativo que modificou o índice das candidatas mulheres, procedendo à convocação da apelante para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar. Consequentemente, requer, ao final, o provimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja reformada a sentença, acolhendo-se, integralmente, o pleito da apelante, declarando nulos o ato administrativo em comento e permitindo sua participação definitiva no certame. Aponta, em síntese, que no julgamento antecipado da lide o juízo a quo proferiu sentença julgando totalmente improcedente o pedido autoral, ocasionando cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o pedido de produção de provas. Aduz que ocorreu afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Afirma que, na hipótese, a prova pericial é indispensável para esclarecer a real distância percorrida pela autora, evitando injustiças e assegurando a veracidade dos resultados. Defende que o cerceamento de defesa arguido demonstra cabalmente a probabilidade de provimento na esfera recursal. Argumenta que a produção imediata dos efeitos da sentença já tem causado lesões graves e de difícil reparação à recorrente. Pontua que se encontra eliminada do concurso e, enquanto tal ilegalidade não é reavaliada pelo judiciário, pode perder sua chance de participar do concurso. Conclui que, comprovando que percorreu os 2100 metros inicialmente exigidos pelo edital, sua aprovação nesta etapa deve ser deferida (ID 62886912). É o relatório. Decido. Ao que se depreende da petição, a apelante requer o deferimento de tutela de urgência à apelação já interposta na instância inferior, mas ainda não distribuída a esta instância recursal. A análise a ser realizada nesta fase está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, bem como do art. 1.012, § 4o, do CPC. Compulsando os autos originários, verifica-se que a autora, ora apelante, ingressou com ação anulatória de ato administrativo em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP. O Juízo a quo entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, aduzindo que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e que, não havendo meios de se determinar por perícia fato que ocorreu no passado e não pode se repetir, com relação ao qual a filmagem não possibilita análise técnica para esse fim, deve ser mantido o ato administrativo (ID 204252985). Nesta sede, a apelante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o pedido de produção de prova pericial, indispensável para esclarecer a real distância percorrida pela autora (ID 62886912). Ocorre que, ao contrário do que afirma a peticionante, as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas pretendidas (ID 195971719), contudo, a parte autora não se manifestou no prazo legal, conforme Certidão de ID 199034518. Ato contínuo, foi proferida decisão de organização e saneamento do processo (ID 199155841), ocasião em que houve a abertura de prazo para eventuais impugnações ao saneamento realizado, não havendo impugnação pela parte autora. Dessa forma, ocorreu a estabilização da decisão. Considerando que a autora se omitiu quanto ao interesse na produção de perícia, não pode posteriormente visar à cassação da sentença sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da proibição do comportamento contraditório. É de se frisar: o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as partes não apresentam requerimento para produção de provas, justamente a situação presente. Nesses casos, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pois, oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, a parte deixou de se manifestar a tempo e modo no feito. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “[...] 5. Prova pericial não postulada a tempo e modo devido. Direito fundamental à prova que não é absoluto, estando sujeito ao instituto da preclusão. Injustificada inércia da parte, embora regularmente intimada para especificar as que pretendia produzir. Ausência de manifestação no prazo assinalado. Preclusão temporal verificada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. [...]” (0722680-02.2019.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe : 27/06/2023) - g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTARIANTE. CERCEMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS DESATENDIDO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILDADE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTAS APRESENTADAS DE FORMA MERCANTIL. ELEMENTOS HÁBEIS A ATESTAR AS RECEITAS E AS DESPESAS DO PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DO ESPÓLIO. APROVAÇÃO. CABIMENTO. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, deixando de indicar com clareza e precisão as provas que pretendia produzir no prazo estabelecido pelo julgador, optar por se insurgir contra o julgamento antecipado da lide após a prolação da sentença, máxime, quando ordinariamente aplicados os pertinentes encargos probatórios previstos na legislação processual em consonância com o acervo probatório constante dos autos, tal como ocorre na espécie. [...]” (07280701620208070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 26/09/2022) - g.n. “[...] 3. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Magistrado nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. No caso em que o Juízo singular, em decisão saneadora, declara o intento de proceder ao julgamento antecipado do mérito, mas admite a produção de novas provas e concede prazo para os réus se manifestarem e, ainda assim, os demandados não formulam requerimento de produção de prova pericial, ocorre a preclusão a respeito da questão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. [...]” (0707359-98.2018.8.07.0020, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 09/06/2021). Nesse mesmo sentido já se manifestou o STJ, veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 15/06/2020) - g.n. Desse modo, havendo sido assegurada oportunidade para a manifestação de interesse na produção de outras provas, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial enseja o aperfeiçoamento da preclusão, obstando que, ao se deparar com provimento desfavorável aos seus interesses, alegue cerceamento de defesa. Não bastasse isso, na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, a afastar, ao menos na presente análise, a tese de que a autora, ora peticionante, correu mais de 2100m ao longo dos doze minutos, em desconformidade com a marca registrada pelos examinadores. Além disso, convém rememorar que ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, nesta análise, considerando que a parte não demonstrou cabalmente a ocorrência de cerceamento de defesa no feito originário e/ou a ocorrência de ilegalidade do ato administrativo, não há se falar em probabilidade do provimento do recurso a ensejar o deferimento do presente pedido. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília - DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator